Tribunal: TJDFT
Processo: 0728395-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Além da utilidade, o interesse de agir pressupõe dano ou perigo de dano – necessidade – e compatibilidade entre o direito material postulado e o instrumento em que se formaliza o pedido – adequação.
2. A apelante pretende o redirecionamento da pretensão já obtida em outros autos ao integrante de grupo econômico, diante da alegação de não cumprimento da obrigação pela responsável principal.
3. Ao detalhar o incidente da personalidade jurídica, o Código de processo Civil prevê expressamente nos artigos 133 e seguintes como será o rito para a pretensão da autora, motivo pelo qual não há adequação nem utilidade no ajuizamento de ação de conhecimento.
4. Negou-se provimento ao apelo.